Tribunal: TJSP
Processo: 0000399-35.2017.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Sentença de absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) – Recurso ministerial visando a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, nos termos da denúncia – Autoria e dolo devidamente demonstrados, assim como a destinação das drogas ao mercado

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Sentença de absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) – Recurso ministerial visando a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, nos termos da denúncia – Autoria e dolo devidamente demonstrados, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Prisão cautelar do apelante que é decretada neste julgamento, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão, sem prejuízo do decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019 – Recurso provido para condenar o apelado pela prática do delito do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa.